Tribunal: TJDFT
Processo: 0705059-96.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO SELETIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS PRETOS E PARDOS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO COMPLEMENTAR À AUTODECLARAÇÃO. VALOR DA CAUSA. QUANTIA ANUAL DA REMUNERAÇÃO PREVISTA NO EDITAL.
1. Ressalvado o entendimento do Relator quanto à legitimidade passiva da banca organizadora, pessoa jurídica contratada apenas para a realização do concurso público. Preliminar rejeitada, por maioria.
2. A jurisprudência se firmou no sentido de que o Poder Judiciário só deve intervir nas decisões referentes aos concursos públicos em caso de flagrante ilegalidade.
3. A pretensão de investidura em concurso público está diretamente relacionada com o proveito econômico pretendido e, por se tratar de obrigação vincenda, deve o valor da causa ser igual a uma prestação anual, nos termos preconizados no art. 292, § 2o, do CPC.
4. Recurso não provido.